Tribunal: STF
Processo: HC 192225
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0011049-53.2015.8.26.0506, condenou o paciente a 160 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, no regime fechado, e 9.467 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para tráfico), combinados com o 40, inciso V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006, 1º, § 1º, incisos I e II (lavagem de dinheiro), e § 4º (causa de aumento alusiva a cometimento de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa), por diversas vezes, da Lei nº 9.613/1998, e 2º, § 3º (integração a organização criminosa com função de comando), da Lei nº 12.850/2013.
    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa interpôs os recursos ordinários em habeas corpus nº 114.915/SP e 116.878/SP, pendentes de exame.
    Os impetrantes sustentam estar caracterizado constrangimento ilegal, consistente na demora na apreciação, pelo Superior, do mérito dos recursos. Aduzem encontrarem-se o recurso em habeas corpus nº 114.915/SP – após a juntada do parecer do Ministério Público Federal, em 16 de setembro de 2019 – e o de nº 116.878/SP – após a juntada do parecer do Ministério Público Federal, em 7 de outubro de 2019 – conclusos ao Relator. Apontam violado o artigo 245, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que determina a inclusão para julgamento na primeira sessão que se seguir à data da conclusão.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise, na primeira sessão subsequente ao conhecimento da decisão, os recursos em habeas corpus mencionados.
    Consulta ao sítio do Superior, em 5 de outubro de 2020, revelou estarem pendentes de exame os recursos.
    Este processo foi distribuído por prevenção, considerado o habeas de nº 176.862, formalizado em favor do paciente, no qual se busca a invalidação do processo nº 0011049-53.2015.8.26.0506 e o deferimento de diligência requerida pela defesa. 
    No recurso em habeas corpus nº 172.901, Vossa Excelência implementou, em 20 de agosto de 2019, medida acauteladora para afastar a prisão preventiva observado excesso de prazo. A Primeira Turma, na Sessão Virtual de 29 de maio a 5 de junho de 2020, desproveu-o, tornando insubsistente a liminar.
    No recurso em habeas corpus nº 179.409, deferiu, em 13 de julho de 2020, medida de urgência para revogar a custódia preventiva, considerado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. A Primeira Turma, em 8 de setembro último, inadmitiu a impetração, afastando a liminar.
    Em 7 de outubro, Vossa Excelência indeferiu, no habeas de nº 191.892, novo pedido de medida acauteladora voltada à revogação da prisão ante o excesso de prazo. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 10 de setembro de 2020, determinado a expedição de mandado de prisão. Assentou permanecerem os fundamentos da custódia e destacou a posição de liderança na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação em vários Estados da Federação. Realçou a movimentação de quantias elevadas, há vários anos, a indicar crescente estruturação do grupo. Concluiu cabível a prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de fuga dos pacientes, uma vez possuírem ligações com o Paraguai. Ressaltou utilizados artifícios processuais com o fim de postergar a análise da apelação. O mandado de prisão está pendente de cumprimento.
    2. Mostra-se relevante o articulado quanto à demora na apreciação dos recursos em habeas corpus nº 114.915/SP e 116.878/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Não afasta a adequação do habeas corpus o fato de estar dirigido contra ato omissivo. A previsão constitucional conduz a indagação única, ou seja, existência, ou não, de ato de constrangimento, a alcançar, na via direta ou indireta, a liberdade de ir e vir, pouco importando haja resultado de atividade administrativa ou jurisdicional, compreendidos nesta última pronunciamentos definitivos ou precários, de colegiado ou individual.
    Em 16 de setembro de 2019, no recurso ordinário em habeas corpus nº 114.915/SP, e, em 7 de outubro de 2019, no de nº 116.878/SP, foram apresentados pareceres pelo Ministério Público Federal, encontrando-se os processos conclusos ao Relator, isto é, há mais de 1 ano. Tem-se como adequado o implemento da medida acauteladora. 
    3. Defiro a liminar para determinar ao Relator dos recursos em habeas corpus nº 114.915 e 116.878, ministro Rogerio Schietti Cruz, que os libere para julgamento na primeira sessão subsequente à ciência desta decisão. Remetam cópia deste pronunciamento a Sua Excelência, com as homenagens merecidas. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator